Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-02.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1002213-02.2021.8.11.0015
APELANTE: LUCAS RODRIGUES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (157, § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA – TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – INVIABILIDADE – EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A PESSOA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1.Nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.
1.1. Destarte, se a identificação de autoria realizada pela vítima é corroborada por outros elementos de convicção e pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, a manutenção do veredito condenatório é medida de rigor.
1.2. O crime de roubo cometido com uso de arma de fogo, incide a majorante do artigo 157, §2o-A, I, do Código Penal, independente de apreensão e pericia do artefato, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima. (precedentes do STJ).
2. Na hipótese em que a subtração patrimonial é seguida por violência contra a vítima, com emprego de arma de fogo, caracteriza-se a figura delitiva prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, não havendo falar em desclassificação para o crime de furto simples.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002213-02.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 073.148.811-38 (APELANTE), DAYANE DIAS DA SILVA - CPF: 004.873.301-61 (ADVOGADO), ITHALLO LUAN DE SOUZA BARBOSA - CPF: 055.405.821-95 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEVANDER DE LORENA SILVA - CPF: 936.835.701-30 (VÍTIMA), JEAN C. DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (157, § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA
– INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA – TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO
– INVIABILIDADE – EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A PESSOA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.Nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

1.1. Destarte, se a identificação de autoria realizada pela vítima é corroborada por outros elementos de convicção e pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, a manutenção do veredito condenatório é medida de rigor.

1.2. O crime de roubo cometido com uso de arma de fogo, incide a majorante do artigo 157, §2o-A, I, do Código Penal, independente de apreensão e pericia do artefato, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima. (precedentes do STJ).

2. Na hipótese em que a subtração patrimonial é seguida por violência contra a vítima, com emprego de arma de fogo, caracteriza-se a figura delitiva prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, não havendo falar em desclassificação para o crime de furto simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Lucas Rodrigues de Souza
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1002213-02.2021.8.11.00015, pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, ao menor valor unitário, em regime
semiaberto
.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença condenatória, pleiteando pela
a absolvição
do apelante quanto ao delito a ele imputado, ante a ausência de provas da autoria; a
nulidade de seu reconhecimento
, ante a inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o crime de furto (id. 138429751).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 138429756), entendimento perfilhado, também, pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, assim sumariado:

“Recurso de Apelação. 1) Mérito – Absolvição por ausência de provas – Descabimento – provas dos autos que são suficientes para sustentar o édito condenatório, palavra da vítima corrobora com outras provas dos autos.
Parecer pelo desprovimento do recurso interposto
.”
(id. 139773185).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa insurge-se contra a sentença, requerendo a
absolvição do apelante
quanto ao delito a ele imputado, ante a ausência de provas da autoria;
a nulidade de seu reconhecimento
, ante a inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal e,
subsidiariamente, a desclassificação do delito para o crime de furto
(id. 138429751).

Infere-se do caderno informativo, que no dia 23 de agosto de 2020, por volta de 04h30min, no estabelecimento comercial denominado “Conveniência Ligue e Leve”, localizada na Rua das Violetas, no 1851, Bairro Jardim das Violetas, na cidade de Sinop/MT, o apelante
subtraiu
, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo,
mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo
, 01 (um) aparelho celular, modelo Samsung A10s – IMEI 3561322110021087, 04 (quatro) litros de Whisky, 25 (vinte e cinco) carteiras de cigarro, objetos estes avaliados no valor total de R$ 1.978, 00 (mil novecentos e setenta e oito reais), conforme Auto de Avaliação lançado ao id. 138430258 – pág. 21, além da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, pertencentes à vítima Nevander de Lorena Silva.

De acordo com as investigações policiais, o apelante abordou a vítima quando esta retornava de uma entrega de bebidas e apontou uma pistola na sua cabeça, a ameaçou mata-la e, na sequência subtraiu o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie da carteira da vítima.

Ato contínuo, utilizando-se da referida arma de fogo, o apelante proferiu ameaças de morte, bateu na cabeça da vítima com a “coronha”, ordenou que lhe entregasse mais dinheiro, em seguida, subtraiu Whisky e outros objetos, após empreendeu fuga do local.

Restou apurado que, a partir dos dados cadastrais do aparelho celular da vítima, foi localizado o bem subtraído em posse de Ithalo Luan de Souza Barbosa, o qual informou que havia comprado o celular do apelante pelo valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), de modo que a equipe policial realizou a identificação do denunciado, conforme relatório policial. Na sequência, o apelante foi reconhecido pela vítima
Nevander de Lorena Silva
como sendo o autor do delito, consoante termo de reconhecimento fotográfico
(id. 138430263).

I.

Da absolvição por insuficiência de provas de autoria delitiva

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, dessume-se da análise dos autos que o arcabouço probatório é firme e seguro em comprovar a autoria do crime de roubo perpetrado em face de
Nevander de Lorena Silva.

Pontuo, a princípio, que não subsiste a alegação recursal de nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico, com apoio em suposta ilegalidade decorrente da não observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Examinando os autos, verifico que a vítima realizou o reconhecimento fotográfico do apelante em sede inquisitorial, ocasião em que afirmou tratar-se da mesma pessoa que praticou o crime de roubo contra ela (id. 138430258 — Pág. 20). O inconformismo recursal funda-se no fato de que não foram obedecidos os requisitos descritos no artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como pela não apreensão da arma de fogo utilizada na prática delitiva.

A despeito da irresignação do apelante, no entanto, constato que inexiste nulidade a ser reconhecida no procedimento realizado, sobretudo diante da inexistência de prejuízo à defesa, dado o conjunto probatório contido nos autos.

É cediço que, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a novel compreensão de que “[...] o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto
, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (STJ – HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) – Destaquei.

Pelos elementos probatórios amealhados ao feito, no entanto, verifica-se que a autoria delitiva do crime atribuído ao réu
Lucas Rodrigues de Souza
não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico operado extrajudicialmente, o que efetivamente gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial acima transcrita.

Ademais, a atual jurisprudência da Corte Superior norteia que mesmo as nulidades denominadas
absolutas
terão o seu reconhecimento condicionado à demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, e esta não é a hipótese
sob judice
.

Pelo contrário, como se depreende dos autos, a
autoria delitiva
encontra-se satisfatoriamente demonstrada, de sorte a afastar a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

A descrição física do réu consta das declarações subscrita pela vítima (id. 138430258 — pág. 16/17 e 20/21); as investigações policiais conduziram com lisura à sua pessoa (id. 138430258 — págs.22/23); a vítima realizou a descrição do réu antes de ter acesso às fotografias para reconhecimento (id. 138430258 — págs.22/23); foram analisadas fotografias, por meio das quais foi possível a identificação do réu (id. 138430258 — págs.22/23); e os depoimentos amealhados na fase extrajudicial e sob o crivo do contraditório ratificaram essa identificação.

Em juízo, a vítima,
Nevander de Lorena Silva
,
narrou com credibilidade e precisão a prática delitiva. Apontou o apelante como um o autor do crime, especificamente como a pessoa que o rendeu e que portava uma arma de fogo, tipo pistola. Como o apelante não possuía o rosto coberto ressalta-se a idoneidade desse reconhecimento, dado o período de tempo a proximidade com que a vítima pôde observá-lo. Além do mais, o acusado era guarda noturno na rua do estabelecimento comercial de propriedade da vítima.

Confiram-se suas declarações em Juízo:

“
no dia dos fatos, saiu, como de costume, para fazer uma entrega, sendo que, quando retornou, por volta das 04h30min, visualizou uma pessoa no canto da parede, com uma roupa toda preta e uma mochila preta. Que, no momento, pensou que fosse somente alguém urinando no local. Que, ao estacionar sua motocicleta, o suspeito já veio em direção ao depoente, apontando-lhe uma pistola. Esclareceu que o suspeito mandou que descesse da moto e abrisse a porta do estabelecimento. Que, dentro da conveniência, o suspeito passou a mão pelo depoente para saber se ele estaria armado, sendo que, a todo momento, o suspeito estava apontando a pistola para a cabeça do depoente. Que o suspeito mandou que a vítima ajoelhasse e, nesse momento, disse que só estaria ali para matá-lo, oportunidade em que mandou que o depoente deitasse no chão, colocasse a mão na cabeça, sendo que, neste momento o depoente acreditou que seria executado, passando por momentos de muita angústia. Que o suspeito perguntou onde estaria o dinheiro, tendo o depoente dito que o dinheiro estaria em sua carteira. Que o suspeito colocou a mão em seu bolso e pegou sua carteira. Que, em razão de ter realizado a sangria do dia, estava com pouco mais de R$ 1.000,00 na carteira. O depoente afirmou, também, que a todo momento o suspeito permaneceu com a arma em punho, apontando-a para sua cabeça, advertindo-o para que não olhasse para ele, senão o mataria. Que o suspeito perguntou se no local teria whisky, tendo a vítima afirmado que sim. Que o acusado pegou 4 litros de whisky e os colocou dentro de sua mochila. Pegou, também, todos os cigarros do local. Que, nesse momento, o suspeito disse à vítima
“eu vou sair, você vai ficar pelo menos 30 minutos deitado, se eu ver você levantando antes disso, eu vou atirar em você e vou te matar e, outra coisa, se você me denunciar, eu posso até ir preso, mas depois eu vou sair e vou te matar”
. Que o depoente, em razão das ameaças feitas pelo suspeito, esperou bastante tempo para poder se levantar, pois, estava com muito medo. O depoente esclareceu que não procurou a polícia logo em seguida, sendo que só tomou coragem para registrar o boletim de ocorrência cerca de um mês depois dos fatos, em razão do temor que sentiu. Que, com relação ao suspeito, o reconheceu, sem sombra de dúvidas. Esclareceu que o acusado trabalhava como guarda noturno na rua do estabelecimento do depoente. Que o marido de uma funcionária do depoente tinha amizade com o suspeito. Que o depoente chegou até a dar uma caixa de cerveja para o suspeito para que ele lhe avisasse se visse algo diferente em sua conveniência, em razão de seu trabalho como vigia noturno. Que o reconheceu pela compleição física, pela voz, pois em várias oportunidades ele já teria ido até seu estabelecimento para comprar cerveja. Que a polícia conseguiu chegar até o acusado após rastrear o celular subtraído do depoente. Que a ação criminosa durou cerca de 15 minutos
.” (trecho extraído da sentença - id. 138429743).

Em seu relato judicial, o investigador de polícia civil,
Jean Cleyton da Silva
informou que a Delegacia de Roubos e Furtos tomou conhecimento de um roubo e que
Nevander
, proprietário de uma conveniência, teria sido a vítima. Vejam:

“ (...) chegou ao conhecimento da Delegacia de Roubos e Furtos a ocorrência de um crime de roubo, tendo com vítima a pessoa de Nevander, proprietário de uma conveniência. A vítima relatou que, ao retornar de uma entrega, um indivíduo se aproximou dele, portando uma arma de fogo, aparentemente uma pistola, e o abordou, determinando que a vítima abrisse a porta da conveniência, ocasião em que o suspeito mandou que a vítima se ajoelhasse. O depoente informou, ainda, que a vítima relatou que o suspeito disse a ela que havia sido “pago” para matá-la naquele dia, oportunidade em que verbalizava a todo momento que o mataria. Que foram subtraídos a quantia de R$ 1.000,00 do estabelecimento e um aparelho celular. Que, diante dos fatos, deram início às investigações, iniciando as diligências na tentativa de localizar o celular subtraído da vítima, o qual foi encontrado com a pessoa de Íthallo, o qual estava utilizando o celular subtraído da vítima. Que Íthallo informou aos policiais que havia adquirido o referido aparelho pelo valor de R$ 550,00, tendo o vendedor assegurado que lhe daria a nota fiscal, o que não ocorreu. Que Ithallo identificou o suspeito Lucas, como sendo a pessoa quem teria lhe vendido o aparelho celular, tendo, a vítima Navander efetuado o seu reconhecimento como sendo a pessoa que o abordou, no dia do crime. Que, diante disso, fora realizado o relatório e encaminhado para a Autoridade Policial para as medidas cabíveis
”. (trecho extraído da sentença - id. 138429743)

A testemunha
Ithallo Luan de Souza Barbosa
, na fase investigativa relatou que comprou um aparelho celular em uma tabacaria de uma pessoa conhecida pelo nome de “Lucas” e que pagou a importância de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Afirma que solicitou a nota fiscal e que “Lucas” disse que iria busca-la, mas não retornou com o documento. Por fim, disse que não sabia que o aparelho celular era produto de roubo e que ficou com o aparelho aproximadamente 04 (quatro) meses. (id. 138430258).

Em Juízo,
Ithallo Luan de Souza Barbosa
informou que trocou um “narguile” pelo aparelho celular da vítima. Que, na Delegacia, lhe foram apresentadas várias fotografias, ocasião em que reconheceu a imagem de Lucas, como sendo a possível pessoa que realizou essa negociação com o depoente, mas que não se recorda do rosto de Lucas. (relatório de mídias – id. 138429736).

Por sua vez, quando de seu
interrogatório judicial
, o
apelante negou a autoria delitiva
informando que no dia dos fatos não se encontrava na cidade, pois estava trabalhando em uma fazenda, apesar de não ter esse registro na Carteira de Trabalho. Afirmou que não trabalhou de guarda noturno e que não vendeu nem trocou o aparelho celular. Ao final, afirmou não conhecer a testemunha Ithallo (relatório de mídias – id. 138429736).

Destarte, a despeito da negativa de autoria sustentada veementemente pelo apelante em ambas as etapas da persecução penal, tenho que o depoimento firme e coerente do ofendido em juízo, confirmando o reconhecimento do acusado, constitui prova segura da autoria delitiva e não pode ser desprestigiado tão somente com base na simples negativa do réu.

Imperativo destacar, nesse diapasão, que consoante reiterado entendimento jurisprudencial, nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório.

Nesse sentido, confira-se o aresto abaixo ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. PARADIGMAS PROFERIDOS EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO NOS TERMOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
"
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios".
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.o 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017) – Destaquei.

Por outra vertente, a defesa do apelante, de forma muito genérica, alega que a arma de fogo não foi apreendida, de modo que há de ser declarada a nulidade do processo.

Conforme restou apurado, pelos depoimentos em ambas as fases processuais, a vítima se mostrou firme e segura quanto a utilização da arma de fogo pelo apelante, ao aduzir com propriedade que teve uma pistola apontada para sua cabeça.

Sobre o tema, importante ressaltar ser desnecessário a apreensão e perícia da arma para a constatação da circunstância majorante descrita no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima, de modo que incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro, ainda que o artefato não tenha sido apreendido, encargo esse não cumprido a contento.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

“(...) A comprovação da utilização de arma de fogo no roubo pode-se dar por outros meios, como a prova oral colhida (...). A incidência da majorante do emprego de arma no roubo prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova”.
(STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP).

“(...) A comprovação da utilização de arma de fogo no roubo pode-se dar por outros meios, como a prova oral colhida (...). A incidência da majorante do emprego de arma no roubo prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. (STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP). Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro. (TJMT, AP no 0023194-85.2017.8.11.0055).
” (N.U 0014329-10.2020.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/04/2021).

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se depreende a partir da lição de Guilherme de Souza Nucci, segundo a qual
“para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943).

Outrossim, esse também é o entendimento do Enunciado Orientativo Criminal n. 01 deste Tribunal:
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Portanto, inviável cogitar a absolvição do apelante com fulcro na insuficiência de provas da autoria, vez que
o acervo probatório é seguro em atestar a prática do delito de roubo majorado por LUCAS RODRIGUES DE SOUZA.

2) Do pleito subsidiário de desclassificação para o crime de furto.

Em pedido subsidiário, a defesa do apelante pleiteia a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto,
tendo em vista que a arma de fogo utilizada para a prática delitiva não foi encontrada.

Contudo, mostra-se manifestamente improcedente a pretensão de desclassificação da conduta para o delito de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, uma vez que a palavra da vítima, confirmada em juízo pela oitiva das testemunhas, evidencia situação diversa.

Conforme se depreende do texto legal, o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, pelo qual restou condenado o apelante, configura-se quando o agente subtrai a coisa,
mediante grave ameaça ou violência à pessoa, com o emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal).

No caso em apreço, verifico que pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, bem como na oitiva da vítima, que o apelante usou de extrema violência para a prática do crime, inclusive, ordenando-lhe que se ajoelhasse e deitasse ao chão sob a mira de um revolver.

Desse modo, diante da reação extremamente violenta utilizada pelo acusado para a prática delitiva contra a integridade física da vítima é de rigor a manutenção do édito condenatório pelo delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, tipificado no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Conclusão

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA
, mantendo inalterado os termos da sentença originária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022